Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729303-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIEGO WENDEL GOMES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre os segundos embargos de declaração opostos por Diego Wendel Gomes de Araújo no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42996587). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator